Tribunal: TJPA
Processo: 0009940-87.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009940-87.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE CORREA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima, em harmonia com a prova judicializada, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP).

4. Por fim, não há que se falar em necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal na hipótese dos autos, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Correa de Souza Junior apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (ID 6264505).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
(ID 6264506).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6264507), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7253818).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de um aparelho celular, marca NOKIA, modelo 200, cor preta, encontrado em poder do acusado (ID 6264568, pág. 3-4), enquanto a autoria delitiva exsurge dos elementos informativos corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo.

A esse respeito, consigne-se que a vítima JOSÉ EVANDRO BAHIA PINTO, na esfera policial, relatou o seguinte:

“[...] Que, aguardava o coletivo da linha SARE, na parada de ônibus; Que, estava sozinho quando foi abordado pelo apresentado José Correa, quando estava de costas, ele aproximou-se simulando estar armado com a mão por debaixo da camisa anunciou tratar-se de roubo. QUE; do declarante exigiu seu aparelho celular e o dinheiro, que tirou as moedas que estavam em seu bolso direito; QUE: o apresentado não quis as moedas. QUE, no bolso esquerdo estava sua carteira porta cédula com os documentos pessoais e R$ 60,00 reais. QUE: o elemento não viu sua carteira porta cédula. QUE: do outro lado da rua tinham populares o que amedrontou José Correa; QUE; o flagranteado evadiu-se. QUE; o declarantre seguiu o elemento de longe, mas o perdeu de vista. QUE. acionou uma viatura policial que passava pelo local e os policiais passaram a dar buscas nos arredores até que localizaram o flagrante andando em uma rua. QUE; ao avistar a viatura ele passou a correr pelos quintais das casas mas foi detido pela guarnição. QUE; o cabo Bernado foi quem fez a detenção do elemento ainda com o aparelho celular do declarante.” (ID 6264511, pág. 1).

Convém ressaltar que as declarações da vítima convergiram para o depoimento judicial da testemunha policial que flagranteou o apelante em posse da
res furtiva
, conforme consta da sentença transcrita no essencial:

Depoimento do policial militar Ordiley Augusto Valente Pinheiro:

“[...] confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, relatando que, no dia dos fatos estavam saindo de serviço, momento em que foi acionado pela vítima e, após a realização de diligências,
lograram êxito em localizar e prender o acusado, o qual ainda se encontrava com o celular roubado da vítima
, sendo então preso e conduzido à autoridade policial”. (ID 6264505, pág. 3)

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

De outro lado, não subsiste o argumento de ausência de reconhecimento do recorrente, isso porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), de modo que o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, sendo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Desta feita, não há que se falar em necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal na hipótese dos autos, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), existindo provas suficientes da autoria delitiva.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024